Tribunal: TJBA
Processo: 8000384-07.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000384-07.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: MARINA DOS SANTOS RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS em favor da DEFENSORIA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. JULGAMENTO DO RE 1.140.005. É DEVIDO O PAGAMENTO QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA. VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. STF. Rcl 68391 BA. PREVISÃO DE RESTRIÇÃO EM LEI ESTADUAL e APLICAÇÃO INDEVIDA DO TEMA 1.022 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000384-07.2023.8.05.0032, em que figuram como partes as acima nominadas. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Salvador, de de 2024. Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto do Segundo Grau – Relator Procurador (a) de Justiça